Tribunal: TRF3
Processo: 0003217-16.2015.4.03.6108
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
539/775)

0003217-16.2015.4.03.6108

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003217-16.2015.4.03.6108

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

APELADO: NOVA XTAR SHOP INFORMATICA LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: ELLEN CRISTINA SE ROSA - SP125529-A

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DECORRENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. REFORMA DA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos contra sentença que acolheu embargos monitórios opostos por Nova Xtar Shop Informática Ltda. em ação monitória destinada à constituição de título executivo para cobrança de débito decorrente de contrato de prestação de serviços postais. O juízo de primeiro grau entendeu que a autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito e fixou honorários em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição diante do lapso temporal entre o ajuizamento da ação e a efetivação da citação; (ii) definir se a documentação apresentada pela autora constitui prova escrita apta a instruir ação monitória e demonstrar a existência do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interrupção da prescrição decorrente do despacho que ordena a citação retroage à data do ajuizamento da ação, desde que a parte autora adote as providências necessárias para viabilizar a citação, conforme art. 240 do CPC.

4. A autora promoveu diversas diligências para localizar e citar a parte ré, inclusive consultas a sistemas de pesquisa judicial e sucessivas tentativas de citação, culminando com a citação por edital. Não se verifica inércia apta a impedir a interrupção da prescrição.

5. A ação monitória deve ser instruída com documentação apta a demonstrar a existência do fato constitutivo do direito alegado pela parte autora.

6. Os autos contêm contrato de prestação de serviços postais, extratos detalhados de utilização dos serviços, faturas emitidas e notificação extrajudicial com comprovante de entrega, documentos que evidenciam a existência da relação contratual e a utilização dos serviços pela parte ré.

7. A ré não impugnou especificamente as informações constantes dos extratos e não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação provida para rejeitar a preliminar de prescrição e julgar procedente a ação monitória, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento: “1. Não se configura prescrição quando a parte autora adota diligências necessárias para viabilizar a citação, ainda que esta se efetive por edital após sucessivas tentativas infrutíferas; 2. A ação monitória deve ser instruída com prova escrita que demonstre a existência da obrigação; 3. Contrato, extratos de utilização dos serviços, faturas e notificação extrajudicial constituem documentação apta a comprovar a relação contratual e a utilização de serviços postais para fins de procedência da ação monitória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, 373, II, e 700.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.677.895/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06.02.2018, DJe 08.02.2018; TRF3, ApCiv no 5008940-47.2018.4.03.6100, rel. Juíza Federal Convocada Márcia Uematsu Furukawa, j. 22.10.2025, DJEN 27.10.2025; TRF3, ApCiv no 5000330-27.2022.4.03.6108, rel. Des. Federal Herbert de Bruyn, j. 04.12.2024, DJEN 05.12.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0003217-16.2015.4.03.6108

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

ADVOGADO do(a) APELADO: ELLEN CRISTINA SE ROSA - SP125529-A

APELADO: NOVA XTAR SHOP INFORMATICA LTDA

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Trata-se de ação monitória ajuizada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos visando a constituição de título executivo em razão de débito não pago, decorrente de contrato de prestação de serviços postais celebrado com Nova Xtar Shop Informática Ltda.

A ré, por intermédio da curadoria especial, opôs embargos à ação monitória, pleiteando a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, alegou a ausência de documento hábil a amparar a pretensão deduzida, bem como a ocorrência de prescrição. A EBCT apresentou impugnação.

Sobreveio sentença que, embora tenha indeferido o pedido de gratuidade da justiça, acolheu os embargos monitórios, ao fundamento de que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito. A verba honorária foi arbitrada em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, apelou a EBCT, sustentando, em síntese:

“Ao contrário do que considerado pelo Nobre Juízo a quo, denota-se dos autos que todos os serviços efetivamente prestados se encontram amplamente comprovados e detalhados nos documentos que instruem a presente ação.

Inicialmente, esclarece que foi juntado todos os documentos comprobatórios da efetiva prestação dos serviços postais contatados.

Veja-se o anexo ID no 25993052 onde consta o demonstrativo discriminado do débito.

Nas respectivas faturas e extratos de prestação de serviços que instruem a presente ação, resta especificado o contrato de prestação de serviço (991228375474), bem como o número dos cartões de postagens utilizados pela devedora (0062468227), a data das postagens, o tipo de serviço contratado (Sedex; Pac; Selo, etc), a unidade postal onde se deram as postagens, o valor de cada um dos serviços contratados e o número de identificação/rastreamento de cada um dos objetos postais.” (ID 328084620, p. 2)

Em contrarrazões, a curadoria especial pugna pelo desprovimento do recurso da parte autora e alega prescrição.

Subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Passo, inicialmente, ao exame da prescrição alegada pela ré, em sede de contrarrazões.

Nos casos em que se verifica a inércia da parte autora, consistente na ausência de promoção das diligências necessárias à viabilização da citação, não se opera a interrupção da prescrição.

Neste sentido, dispõe o art. 240, do CPC:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.”

Ocorre, porém, que no caso em análise, não houve inércia da parte autora em promover os atos necessários à citação da parte ré, conforme se depreende das diversas diligências infrutíferas de citação ocorridas desde o primeiro despacho que determinou a citação da ré (ID 328084270 – p. 44), proferido em 13/08/2015:

- ID 328084270 – p. 53, em 17/11/2015;

- ID 328084270 – p. 79, em 13/12/2016;

- ID 328084270 – p. 93, em 14/12/2017;

- ID 328084270 – p. 112, em 13/12/2018;

- ID 328084544 – p. 6, em 15/11/2020;

- ID 328084544 – p. 19, em 20/01/2021;

- ID 328084548 em 13/05/2021;

- ID 328084550 em 09/06/2021;

- ID 328084551 em 28/06/2021;

- ID 328084563 em 19/07/2022;

- ID 328084569 em 06/11/2022;

- ID 328084570 em 21/11/2022;

- ID 328084584 – p. 23, em 24/04/2023;

- ID 328084598 – p. 16, em 29/08/2023.

No intervalo das diligências citatórias houve, ainda, consulta aos sistemas de pesquisas judiciais, a fim de promover a localização da parte, como WEBSERVICE, SIEL, RENAJUD e BACENJUD em 28/05/2020 e 08/06/2020 (ID 328084450, 328084451, 328084452, 328084454, 328084455, 328084466, 328084467, 328084457, 328084461 e 328084462).

Diante da não localização da parte ré nos diversos endereços informados, a autora pleiteou a citação por edital (ID 328084601 – 16/11/2023), que foi deferida pelo Juízo a quo (ID 328084602 – 21/02/2024).

O réu foi citado por edital (ID 328084603 – 26/02/2024), sendo nomeado curador especial (ID 328084607 – 04/09/2024), que ofereceu defesa (ID 328084610 – 26/09/2024).

Logo, tendo a parte autora adotado as diligências necessárias à efetivação da citação da parte ré no curso da marcha processual, não se configura a sua inércia, razão pela qual não lhe pode ser imputada a responsabilidade pela demora na realização da citação.

Nesse sentido, cito recente julgado da Primeira Turma deste Tribunal:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CONSTRUCARD). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL NO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada pela CEF, posteriormente substituída pela EMGEA, para cobrança de dívida no valor de R$ 100.330,06 relativa a contrato de financiamento (Construcard). A Defensoria Pública da União, representando o réu, interpôs recurso buscando o reconhecimento da prescrição do crédito ou da prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão de cobrança está prescrita, considerando o termo inicial do prazo prescricional; e (ii) saber se ocorreu prescrição intercorrente diante da demora na efetivação da citação.

III. Razões de decidir

O prazo prescricional aplicável à cobrança em ação monitória de dívida representada por cédula de crédito bancário é de cinco anos (CC, art. 206, § 5o, I), conforme entendimento consolidado pelo STJ. O termo inicial é o vencimento da última parcela do contrato, e não a data do inadimplemento. A ação foi proposta em abril de 2018, antes do vencimento final (agosto de 2018), não havendo prescrição. Não se configurou prescrição intercorrente, pois a parte autora diligenciou para promover a citação do réu, fornecendo endereços, requerendo expedição de carta precatória e, posteriormente, obtendo a citação por edital. Não houve inércia que justificasse a perda do direito de ação. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional da ação monitória fundada em cédula de crédito bancário é de cinco anos, contado do vencimento da última parcela do contrato. 2. Não há prescrição intercorrente quando a parte autora adota diligências necessárias à citação, ainda que esta se efetive por edital após longo período.”

(ApCiv 5008940-47.2018.4.03.6100, Rel. Juíza Federal Convocada Márcia Uematsu Furukawa, j. em 22/10/2025, DJEN de 27/10/2025, grifos nossos)

Por todo o exposto, fica evidente, no caso, que a parte autora adotou as diligências necessárias à citação, as quais restaram infrutíferas, realizando-se, em sequência, a citação por edital. Não se constata, portanto, qualquer inércia da parte autora a atrair a prescrição.

Ato contínuo, no tocante à improcedência da ação monitória, fundada no argumento de que a autora não se desincumbiu do ônus probatório quanto ao crédito que alega possuir, cumpre tecer as considerações a seguir.

A ação monitória encontra previsão no Código de Processo Civil (CPC):

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I – o pagamento de quantia em dinheiro;

II – a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III – o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

(...)”

A ação monitória deve ser instruída com documentação apta a demonstrar a existência do fato constitutivo do direito alegado pela parte autora.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. ATO INEQUÍVOCO PELO DEVEDOR QUE RECONHEÇA DIREITO. PEDIDO DE PRAZO. ANÁLISE DE DOCUMENTOS. NÃO SE RECONHECE DÍVIDA. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. JUÍZO DE PROBABILIDADE.

1. A prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma perpétua situação de insegurança.

2. Nos termos do art. 202, VI, do CC/02, é causa interruptiva do prazo prescricional "qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor".

3. Segundo a doutrina, "é preciso que haja reconhecimento: o escrito do devedor que não reconhecer, inequivocamente a obrigação, não interrompe a prescrição".

4. Na hipótese dos autos, o pedido de concessão de prazo para analisar os documentos apresentados pela recorrida apenas poderia ser considerado como ato inequívoco que importasse em reconhecimento de débito (direito de receber) apenas se fosse destinado ao pagamento de valores, mas nunca para analisar a existência do próprio débito.

5. A prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. Precedentes.

6. A partir da análise do acórdão recorrido, percebe-se que os documentos instruídos com a ação monitória tiveram a força para exercer um relevante juízo de probabilidade acerca do pleiteado pela recorrida e, portanto, está em consonância com a jurisprudência do STJ. Afasta-se, assim, a carência da ação monitória.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.”

(REsp n. 1.677.895/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 6/2/2018, DJe de 8/2/2018, grifos nossos)

No presente caso, consta dos autos: contrato de prestação de serviços postais firmado entre as partes (ID 328084273), extratos com a discriminação dos serviços utilizados e valores (ID 328084281, 328084435 e 328084436), faturas emitidas (ID 328084441, 328084442 e 328084443) e notificação extrajudicial com comprovante de entrega (ID 328084446 e 328084445).

Há de se destacar, ainda, que nos extratos com a discriminação dos serviços utilizados e valores (ID 328084281, 328084435 e 328084436), consta o número da etiqueta de postagem e o CEP do destinatário.

Tais informações pormenorizadas poderiam ter sido impugnadas pela ré, o que não ocorreu, não tendo se desincumbido do seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

Consoante exposto, a documentação apresentada é apta a comprovar não só a existência do contrato, como também a utilização dos serviços postais pela parte ré.

Esse entendimento já foi firmado em precedente da Primeira Turma deste Tribunal:

“EMBARGOS MONITÓRIOS. AÇÃO MONITORIA. PROVA DOCUMENTAL. PRESENÇA. APELAÇÃO PROVIDA. 1. A ação monitória deve ser instruída com a documentação apta a demonstrar a existência do fato constitutivo do direito alegado pela parte autora.

2. A documentação apresentada é apta a comprovar não só a existência de contrato, como também a utilização dos serviços postais pela parte apelada, devendo ser reformada a sentença, reconhecendo-se a procedência da ação monitória.

3. Apelação provida.”

(ApCiv 5000330-27.2022.4.03.6108, Rel. Des. Federal Herbert De Bruyn, j. em 04/12/2024, DJEN de 05/12/2024, grifos nossos)

Nesses termos, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a procedência da ação monitória, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de prescrição e dou provimento à apelação.

É o meu voto.

Herbert de Bruyn

Desembargador Federal Relator

VOTO

DECLARAÇÃO DE VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Renato Becho:

Trata-se de apelação interposta por EBCT em face da sentença que acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente a ação monitória objetivando a cobrança da quantia de R$ 9.109,09, decorrente de inadimplemento de contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes.

O eminente relator deu provimento ao recurso para julgar procedente a ação monitória, com a inversão do ônus da sucumbência.

Com a devida vênia ao e. Relator, ouso divergir quanto aos fundamentos adotados para a análise da tese que afastou a prescrição.

Da contagem da prescrição dos créditos de natureza civil

A análise da prescrição se inicia com a previsão do art. 240, § 1o, do CPC que dispõe que a interrupção da prescrição se opera com o despacho que ordena a citação, nos seguintes termos:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) .

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação:

Assim, o despacho do juiz que ordena a citação passou a ter efeito interruptivo na contagem do prazo prescricional.

Todavia, meu posicionamento é no sentido de que a interrupção da prescrição se dá com a efetiva citação pessoal feita ao devedor e não com o despacho que determina a citação na execução. Entendo que se a prescrição fosse interrompida com o despacho do juiz determinando a citação, estaria ferido o princípio constitucional do devido processo legal, da ampla defesa e da igualdade, pois o executado seria prejudicado com a suspensão de um prazo extintivo de direito sem que tenha conhecimento desse fato. Considerando que o tempo entre o despacho determinando a citação e sua efetivação pode demorar anos ou décadas, posto a cargo dos exequentes, se o executado for citado muitos anos após, não terá condições materiais para se defender, pois, em tese, poderia se desfazer de documentos após decorrido o prazo prescricional de sua dívida acreditando na segurança jurídica do sistema jurídico.

Nos feitos cíveis é a citação que interrompe a prescrição, inclusive nas causas propostas contra as Fazendas Públicas.

Analisando a norma processual, mais especificamente a do CPC de 1973, para os casos que tramitaram sob sua vigência, necessário se atentar para os seus §§ 3o e 4o do art. 219, que possuíam a seguinte redação:

§ 3o Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de 90 (noventa) dias.

§ 4o Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição.

Já em análise ao Código de Processo Civil de 2015 este, por sua vez, inovou nosso ordenamento em diversos pontos. Para os fins do quanto aqui decidido, destacamos seu art. 489, notadamente no seguinte:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença: [...]

§ 1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: [...]

V – se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI – deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Relembremos: O Código de Processo Civil de 1973 determinava que:

Art. 219: A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.

§ 1o. A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.

§ 2o. Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 3o. Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de 90 (noventa) dias.

§ 4o. Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição.

Da leitura unificada desses parágrafos, interpreta-se que a interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura (distribuição) da ação, se a citação for realizada em até cem dias. Se a citação ocorrer após cem dias contados da distribuição, a interrupção da prescrição ocorrerá somente com a efetiva citação.

Esse entendimento deve ser aplicado aos processos cujos fatos se deram na vigência do CPC de 1973. Por outro lado, para aqueles feitos em que os atos foram praticados sob a égide do novo diploma legal, devem ser aplicadas as disposições do artigo 240 do CPC/2015, que reduziu o prazo de 100 (cem) para 10 (dez) dias úteis, conforme se depreende da sua leitura:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o. (grifo nosso)

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Assim, nos processos ajuizados na vigência do CPC/2015, para que a interrupção da prescrição possa retroagir à data da propositura da ação, a citação deverá ter se consumado no prazo de 10 (dez) dias úteis. Por outro lado, se constatado que a citação se deu após o prazo assinalado no § 2o do artigo 240, a interrupção da prescrição ocorrerá somente com a efetiva citação da parte.

Ademais, oportuno consignar que, não há interrupção da prescrição se a citação ocorre depois da implementação do prazo prescricional ou, mesmo antes, se a citação não obedece a forma da lei processual. Entendimento este, que se coaduna com posicionamento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, que ora transcrevo:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL. AFIRMADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 183, 467, 468, 471, 472 E 472 DO CPC/73. PREQUESTIONAMENTO INEXISTENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS. 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA No 284 DO STF. ALEGADA NEGATIVA DE VIGÊNCIA DOS ARTS. 219 DO CPC/73 E 202, § 5o, I, DO CC/02. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. RÉUS QUE FALECERAM ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DE DECISÃO QUE ANULOU O PROCESSO E A CITAÇÃO POR EDITAL. CITAÇÃO DECRETADA NULA NÃO PODE INTERROMPER O PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Aplicabilidade das disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade do recurso especial ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos aos requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A ausência do indispensável prequestionamento do tema federal e a deficiência na fundamentação impossibilitam o conhecimento do recurso especial, no que tange a alegada ofensa aos arts. 183, 467, 468, 471, 472 e 472 do CPC/73. Aplicação, por analogia, das Súmulas nos. 282, 356 e 284 do STF.

3. Da interpretação conjugada das normas dos arts. 219 do CPC/73 e 202, I, do CC/02, extrai-se o entendimento de que a prescrição é interrompida pelo despacho que ordena a citação e que a sua concretização faz com que seus efeitos interruptivos retroajam à data da propositura da ação.

4. Processo em que não houve citação válida é inexistente.

4.1. Decretada a nulidade absoluta do processo e da citação por edital dos réus falecidos antes da propositura da ação de cobrança da taxa condominial por decisão já transitada em julgado, não pode ele renascer já que não existiu, muito menos ela serviu para interromper a prescrição. 4.2. Ato nulo, por resguardar interesse público maior, em regra, é ineficaz, não pode ser confirmado pelas partes e não pode ser convalidado pelo decurso do tempo.

5. A Corte Especial já proclamou que não há interrupção da prescrição (i) se a citação ocorre depois da implementação do prazo prescricional; ou, mesmo antes, (ii) se a citação não obedece a forma da lei processual.

6. Recurso especial provido para reconhecer a ocorrência da prescrição.

(REsp77.632/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019).”

Devidamente formulada a metodologia de contagem do prazo prescricional, restaria saber o prazo prescricional a ser aplicado ao débito objeto de discussão nos presentes autos.

Do prazo prescricional

Na presente hipótese, tratando-se de ação monitória para cobrança de dívidas de prestação de serviço, deve ser aplicado o prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 206, 5o, I do Código Civil.

Definidos os parâmetros necessários para contagem e qual o prazo prescricional aplicável, passo à análise do presente caso.

No caso concreto, a discussão se refere a contrato de prestação de serviços, assinado em 14/09/2011, com vencimento em 14/09/2016.

A citação do recorrente foi determinada em 13/08/2015 e efetivada somente em 26/02/2024 (ID 328084603), quando foi publicado edital, portanto, decorrido o prazo superior a 100 dias, a interrupção da prescrição não deve retroagir à data da propositura da ação (10/08/2015), mas se considerar a data da citação efetiva da parte ocorrida em 26/02/2024.

Assim, considerando que entre o vencimento do débito e a citação da parte, transcorreu período superior a 5 (cinco) anos, verifico estar prescrito o débito.

Dessa forma, entendo que o reconhecimento da prescrição enseja a condenação da ora apelante em honorários advocatícios, que deve se dar no patamar mínimo, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, e tendo como base de cálculo o proveito econômico, que no caso é o valor atualizado do débito declarado prescrito.

Ante o exposto, divirjo do e. relator, para de ofício reconhecer a prescrição do débito, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II do CPC. Julgo prejudicada a apelação da parte autora.

É como voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DECORRENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. REFORMA DA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos contra sentença que acolheu embargos monitórios opostos por Nova Xtar Shop Informática Ltda. em ação monitória destinada à constituição de título executivo para cobrança de débito decorrente de contrato de prestação de serviços postais. O juízo de primeiro grau entendeu que a autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito e fixou honorários em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição diante do lapso temporal entre o ajuizamento da ação e a efetivação da citação; (ii) definir se a documentação apresentada pela autora constitui prova escrita apta a instruir ação monitória e demonstrar a existência do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interrupção da prescrição decorrente do despacho que ordena a citação retroage à data do ajuizamento da ação, desde que a parte autora adote as providências necessárias para viabilizar a citação, conforme art. 240 do CPC.

4. A autora promoveu diversas diligências para localizar e citar a parte ré, inclusive consultas a sistemas de pesquisa judicial e sucessivas tentativas de citação, culminando com a citação por edital. Não se verifica inércia apta a impedir a interrupção da prescrição.

5. A ação monitória deve ser instruída com documentação apta a demonstrar a existência do fato constitutivo do direito alegado pela parte autora.

6. Os autos contêm contrato de prestação de serviços postais, extratos detalhados de utilização dos serviços, faturas emitidas e notificação extrajudicial com comprovante de entrega, documentos que evidenciam a existência da relação contratual e a utilização dos serviços pela parte ré.

7. A ré não impugnou especificamente as informações constantes dos extratos e não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação provida para rejeitar a preliminar de prescrição e julgar procedente a ação monitória, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento: “1. Não se configura prescrição quando a parte autora adota diligências necessárias para viabilizar a citação, ainda que esta se efetive por edital após sucessivas tentativas infrutíferas; 2. A ação monitória deve ser instruída com prova escrita que demonstre a existência da obrigação; 3. Contrato, extratos de utilização dos serviços, faturas e notificação extrajudicial constituem documentação apta a comprovar a relação contratual e a utilização de serviços postais para fins de procedência da ação monitória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, 373, II, e 700.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.677.895/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06.02.2018, DJe 08.02.2018; TRF3, ApCiv no 5008940-47.2018.4.03.6100, rel. Juíza Federal Convocada Márcia Uematsu Furukawa, j. 22.10.2025, DJEN 27.10.2025; TRF3, ApCiv no 5000330-27.2022.4.03.6108, rel. Des. Federal Herbert de Bruyn, j. 04.12.2024, DJEN 05.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, nos termos do artigo 942 do Código de Processo Civil, por maioria, rejeitou a preliminar de prescrição e deu provimento à apelação, nos termos do voto do senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (relator), acompanhado pelos votos dos senhores Desembargadores Federais Antonio Morimoto, Nelton dos Santos e David Dantas, vencido o senhor Desembargador Federal Renato Becho, que, de ofício, reconhecia a prescrição do débito, extinguindo o feito com resolução do mérito e julgava prejudicada a apelação , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

HERBERT DE BRUYN

Relator do Acórdão